Tribunal: TJMT
Processo: 1014830-76.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014830-76.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Consórcio]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP - CNPJ: 28.904.092/0001-53 (APELANTE), SIRLEI DOS SANTOS LUQUE - CPF: 319.099.118-95 (ADVOGADO), DANIELLY LUCAS TAUGINO - CPF: 024.786.551-60 (ADVOGADO), JHON M. T. DE SOUZA EIRELI - CNPJ: 35.352.212/0001-12 (APELANTE), JONI DE ARRUDA PINTO - CPF: 063.895.201-82 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA RODRIGUES PADILHA - CPF: 060.234.881-10 (APELADO), AGRINALDO JORGE RODRIGUES - CPF: 489.896.141-04 (ADVOGADO), JHON M. T. DE SOUZA EIRELI - CNPJ: 35.352.212/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP - CNPJ: 28.904.092/0001-53 (APELADO), SIRLEI DOS SANTOS LUQUE - CPF: 319.099.118-95 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA RODRIGUES PADILHA - CPF: 060.234.881-10 (APELANTE), AGRINALDO JORGE RODRIGUES - CPF: 489.896.141-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O APELO DE RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA., E DESPROVEU O RECURSO DE ANA CLAUDIA RODRIGUES PADILHA.
E M E N T A

APELANTE
:

RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA – EPP e ANA CLAUDIA RODRIGUES PADILHA

APELAD
O
:

ANA CLAUDIA RODRIGUES PADILHA e RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA - EPP

EMENTA.

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES, ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. CONTRATO EXPRESSO E GRAVAÇÃO DE PÓS-VENDA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA NATUREZA CONSORCIAL DO NEGÓCIO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSOS PROVIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recursos de apelação interpostos contra sentença proferida nos autos de ação de rescisão contratual c/c restituição de quantia paga, anulação de cláusulas contratuais e indenização por danos morais, na qual foi reconhecido vício de consentimento em contrato de consórcio, decretada a anulação do negócio jurídico e determinada a restituição imediata dos valores pagos, com rejeição do pedido de indenização moral.

A administradora de consórcio sustenta a validade da contratação, afirmando que o instrumento contratual e a gravação de pós-venda comprovam a ciência inequívoca da consumidora acerca da natureza do pacto. A autora, em apelação adesiva, requer condenação por danos morais ao argumento de que houve frustração da legítima expectativa de contratação de financiamento.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se restou comprovado vício de consentimento apto a invalidar contrato de consórcio firmado entre as partes; (
ii
) saber se é cabível a restituição imediata dos valores pagos; e (
iii
) saber se os fatos narrados ensejam indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

O reconhecimento do vício de consentimento exige demonstração segura de erro substancial ou dolo determinante da contratação, nos termos dos
arts
. 138 e 145 do CC/2002, não bastando o posterior inconformismo da consumidora com a dinâmica própria do sistema
consorcial
.

O contrato firmado entre as partes apresenta, de forma ostensiva e inteligível, a natureza
consorcial
do negócio jurídico, inexistindo cláusulas obscuras ou elementos que indiquem contratação de financiamento com liberação imediata de crédito, em observância ao dever de informação previsto no art. 46 do CDC.

A gravação de pós-venda confirma a adesão consciente ao grupo de consórcio e converge com o conteúdo do instrumento contratual, inexistindo prova concreta de adulteração, coação ou divergência entre a manifestação de vontade e a realidade negocial.

A mera alegação de propaganda enganosa ou referência genérica a investigações envolvendo fraudes em contratos de consórcio não é suficiente para desconstituir negócio jurídico regularmente formalizado, incumbindo à autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Afastada a invalidade do contrato, não subsiste fundamento jurídico para restituição imediata e integral dos valores pagos, devendo eventual reembolso observar o regime jurídico próprio dos contratos de consórcio, conforme a Lei no 11.795/2008 e a orientação firmada pelo STJ no Tema 312.

Inexistente ato ilícito ou falha comprovada na prestação do serviço, não se configura dano moral indenizável, porquanto a frustração subjetiva da expectativa contratual não ultrapassa a esfera do mero dissabor cotidiano.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação interposto por RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA – EPP provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Recurso adesivo interposto por ANA CLAUDIA RODRIGUES PADILHA desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Não se configura vício de consentimento quando o contrato de consórcio e a gravação de pós-venda demonstram ciência inequívoca da consumidora acerca da natureza do negócio jurídico.

2. A ausência de prova robusta de publicidade enganosa ou promessa de contemplação imediata impede a anulação do contrato e afasta o direito à restituição imediata dos valores pagos.

3. A inexistência de ato ilícito ou falha comprovada na prestação do serviço afasta o dever de indenizar por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002,
arts
. 138, 145, 171, II, 186 e 927; CDC,
arts
. 6o, III, 30, 35 e 46; CPC,
arts
. 373, I, 98 e 99; Lei no 11.795/2008,
arts
. 22 e 30.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 312; STJ, REsp 1.269.632/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 18.10.2011; TJMT, Apelação no 1021932-96.2023.8.11.0015, Rel. Des. Marcio Vidal, 5a Câmara de Direito Privado, j. 29.10.2024; TJMT, Apelação no 1000165-30.2021.8.11.0093, Rel. Desa. Tatiane Colombo, 2a Câmara de Direito Privado, j. 22.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
, sendo o principal interposto por
RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA - EPP
e o adesivo por
ANA CLAUDIA RODRIGUES PADILHA
, contra a sentença (ID. 361173392), proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato c/c Restituição Imediata de Quantia Paga, Anulação de Cláusulas Contratuais e Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para decretar a anulação do contrato de participação em grupo de consórcio firmado entre as partes, por vício de consentimento, e condenar as
R
equeridas, solidariamente, à restituição da quantia de R$ 6.221,48
(seis mil duzentos e vinte e um reais e quarenta e oito centavos)
, corrigida monetariamente pelo INPC desde a data do desembolso e acrescida de juros de mora de 1%
(um por cento)
ao mês a partir da citação, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
(dez por cento)
sobre o valor atualizado da condenação.

Consta da sentença, em síntese, que a autora alegou ter sido induzida a erro ao acreditar que contratava financiamento com liberação célere de crédito, quando, em verdade, aderiu à grupo de consórcio, sem garantia de contemplação imediata; que ambas as rés apresentaram contestação; que foi afastada a preliminar de ilegitimidade passiva; e que o Juízo entendeu configurado o vício de consentimento no negócio jurídico celebrado.

Em razões recursais (ID 361173394), a RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA - EPP sustenta quanto a validade do contrato e da prevalência das provas documentais e da gravação de pós-venda, a impossibilidade de restituição imediata dos valores pagos e a correta improcedência do pedido de danos morais e da necessária reforma quanto à anulação contratual.

Alega, em síntese, que o contrato assinado e a gravação da ligação de pós-venda demonstrariam a plena ciência da autora acerca da natureza do consórcio e da inexistência de promessa de contemplação imediata, bem como defende que, ainda que houvesse rescisão, a restituição dos valores não poderia ocorrer de forma imediata, devendo observar a sistemática da Lei no 11.795/2008.

A parte recorrida, ANA CLAUDIA RODRIGUES PADILHA, apresenta contrarrazões (ID 361173398), nas quais rebate as alegações da apelante principal e sustenta a manutenção integral da sentença quanto à anulação contratual e à restituição imediata dos valores, ao argumento de que a contratação foi viciada por propaganda enganosa e indução a erro.

Aduz, ainda, que a hipótese não se confunde com desistência voluntária de consorciado, razão pela qual seria inaplicável o regime de restituição diferida previsto na Lei dos Consórcios.

De outro lado, a
A
utora interpôs apelação adesiva
(ID 361173399)
, insurgindo-se contra o capítulo da sentença que rejeitou o pedido de indenização por danos morais, sustentando, em síntese,
quanto ao
cabimento da apelação adesiva
, a
necessária reforma da sentença quanto aos danos morais
,
o mero aborrecimento
e a
inaplica
b
ilidade
, bem como
o
entendimento jurisprudencial.

Afirma que a falha na prestação do serviço, somada à frustração da legítima expectativa de aquisição do bem e à violação da confiança, ultrapassaria o mero dissabor cotidiano, sendo devida a compensação moral.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir
menor ou
parte incapaz.

Recurso
de Apelação interposto por RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA – EPP,
tempestivo e com preparo recolhido, conforme
ID 361173396
.

Quanto ao recurso de A
pelação
A
desiv
o, interposto por ANA CLAUDIA RODRIGUES PADILHA
,
é tempestivo e
houve posterior requerimento de concessão da gratuidade da justiça em grau recursal
(ID 363459351)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026